Tribunal: TJMT
Processo: 1019448-58.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019448-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SANDRA MARA DE CASTRO ALVES - CPF: 451.772.951-68 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1019448-58.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Recorrente(s):

Sandra Mara de Castro Alves

Recorrido(s):

Mato Grosso Previdência (MTPREV)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. POLICIAL CIVIL DO SEXO FEMININO. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA IDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 558/2014 QUE ACRESCENTOU PARÁGRAFO ÚNICO AO ARTIGO 2o DA LEI COMPLEMENTAR No 401/2010 QUE DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. OFENSA AO ARTIGO 61, § 1o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

1.
A Autora postula a concessão da aposentadoria especial, com paridade e proventos integrais, por contar com mais de 19 (dezenove) de efetivo exercício no cargo de Escrivã da Policia Judiciária Civil e tempo superior a 26 (vinte e seis) anos de tempo de contribuição previdenciária.

2. Aduz que nos termos do artigo 2o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual no. 401/2010, com redação acrescida pela Lei Complementar Estadual no. 558/2014, há expressa previsão e ratificação estadual da norma nacional acima referida, prevendo a integralidade de proventos, bem como a paridade.

3. O artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 401/2010, que dispõe sobre a aposentadoria especial, tem a seguinte redação:

Art. 2o
O policial civil, os servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade,
após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial
, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.(NR)
(
Nova redação dada pela LC
524/14
)

Parágrafo único. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória.

(Acrescentado pela LC
524/14
)

Parágrafo único.
A servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos cargos a que se refere o
caput
do presente artigo será aposentada voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função
.
(Acrescentado pela LC
558/14
)
-
GRIFEI

4. Acontece que a Lei Complementar no 558/2014, que acrescentou o parágrafo único supra descrito foi de iniciativa parlamentar, circunstancia que configura ofensa ao
artigo
61, § 1o
da Constituição Federal, que prevê a iniciativa
PRIVATIVA
do Chefe do Executivo na elaboração de leis que disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
APOSENTADORIA
.

5. “
A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/STF
”.
[ADI 2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 9-2-2007.] = ADI 2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 5-8-2011
.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
A requerente é
Escrivã de Polícia Judiciária Civil desde o dia
12 de março de 2001
, insurge-se contra o Processo Administrativo n° 368682/2019, alegando que, apesar de exercer atividade especial e ter completado 19 (dezenove) anos, 2 (dois) meses, e 08 (oito) dias de contribuição prestados em cargo de natureza estritamente policial, teve o seu pedido de aposentaria especial indeferido.

Primeiramente, o princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da norma geral. Desta feita, a existência de Lei complementar Estadual específica ao caso em tela frustra a aplicação de lei geral. Por isso, afasta-se a aplicação da Lei Federal 51/1985.

Isto posto, no âmbito do Estado de Mato Grosso a aposentadoria especial dos integrantes das carreiras dos Policiais está disciplinada na Lei Complementar no 401/2010, que dispõe:

Art. 1o Será adotado regime especial de aposentadoria, nos termos do Art. 40, § 4o, inciso II da Constituição Federal, para os ocupantes dos cargos de provimento efetivo que integram as carreiras de policiais civis, do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo, cujo exercício seja considerado atividade de risco.

Art. 2o O policial civil, os servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados voluntariamente,
independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial,
fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.

Parágrafo único. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória.
(Acrescentado pela LC 524/14)

Parágrafo único. A servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos cargos a que se refere o caput do presente artigo será aposentada voluntariamente, independente da idade,
após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial,
fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.
(Acrescentado pela LC 558/14)

Observa-se que, em consulta ao site da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a LC no 558/14, cujo teor acrescentou a disposição do segundo parágrafo único ao art. 2o da LC no 401/2010, publicada no DOE de 29/12/14, decorre de iniciativa parlamentar (
https://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/leis/lc-558-2014.pdf
).

O Supremo Tribunal tem declarado a inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, das leis estaduais provenientes de projetos de iniciativa parlamentar que, a exemplo da LC no 558/14, tratam do regime jurídico dos servidores, cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1o, inc. II, da CF). Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 191/00, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA POSSE DE NOVOS SERVIDORES. MATÉRIA RELATIVA AO PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. OFENSA AO ART. 61, § 1o, II, C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
O art. 61, § 1o, II, c da Constituição Federal prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de leis que disponham sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.
Por outro lado, é pacífico o entendimento de que as regras básicas do processo legislativo da União são de observância obrigatória pelos Estados, "por sua implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos Poderes". Precedente: ADI 774, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99. 2. A posse, matéria de que tratou o Diploma impugnado, complementa e completa, dispõe sobre critério de progressão funcional de servidores do Estado do Mato Grosso, juntamente com a entrada no exercício, o provimento de cargo público iniciado com a nomeação do candidato aprovado em concurso. É, portanto, matéria claramente prevista no art. 61, § 1o, II, c da Carta Magna, cuja reserva legislativa foi inegavelmente desrespeitada. 3. Ação direta cujo pedido se julga procedente”. (ADI 2420/ES, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 8/4/05).

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pedido de concessão de medida cautelar. 2. Lei no 7.341, de 2002, do Estado do Espírito Santo, que dispõe sobre a necessidade de diploma de graduação em curso superior de ensino para o cargo de Agente de Polícia. 3.
Regime jurídico de servidores públicos. Lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Vício de iniciativa. 4. Configuração dos requisitos de plausibilidade jurídica do pedido e conveniência política de suspensão da vigência da Lei.
5. Cautelar deferida com efeitos ex tunc”. (ADC 2856-MC/ES, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 30/4/04).

Desse modo, a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal é no sentido da estrita observância da reserva privativa do Poder Executivo, sob pena de, por via transversa, alterar-se as regras de competência legislativa.

Como sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, as normas que regem o processo legislativo previstas na Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelos Estados-Membros e Municípios, sob pena de incorrerem em vício insanável de inconstitucionalidade. (Precedentes: RE 505476 AgR/SP; RE 586050 AgR/AC.)

Portanto, o desrespeito às regras que a Constituição elegeu como titular da reserva da iniciativa legislativa implica o vício formal subjetivo que contamina a lei de nulidade inconvalidável, à propósito:

A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/STF. [ADI 2.867, rel. min. Celso de Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 9-2-2007.] = ADI 2.305, rel. min. Cezar Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 5-8-2011

”.

7. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, DECLARA-SE, de ofício, via controle difuso, A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBJETIVA (VÍCIO DE INICIATIVA) ante a ofensa direta ao art. 61, §1o, II, “c”, da Constituição Federal, e art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, da Constituição Estadual de Mato Grosso, e, por consequência, afasta-se a aplicação do parágrafo único do art. 2o da LC no 401/2010, acrescentado pela LC no 558/14; e, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria especial formulado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, e extingue-se o processo nos termos do art. 487, I, do CPC.

.”
,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e por não ter havido condenação em pecúnia, fixo os honorários advocatícios, R$ 2.000,00 (dois mil reais). Suspensa a execução, em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021